Tribunal: TJMT
Processo: 1036219-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036219-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEBORA AGATHA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 118.340.826-92 (RECORRENTE), YURI DE LIMA SANTOS - CPF: 015.199.976-71 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E
DO CONS
UMIDOR.
JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES.
COBRANÇA SEM SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Justiça Gratuita.
Havendo declaração de hipossuficiência firmada parte recorrente (ID
242857713
/PJe2), inexistindo provas em sentido contrário, nem mesmo hábeis a fragilizar a presunção da veracidade da
referida
declaração, e sendo realizada apenas impugnação genérica pela parte recorrida, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade. Justiça gratuita mantida

2.
Dano
moral.
A simples
falha

na

prestação
de
serviço
,
cons
istente

na

cobrança

indevida
de
débito
,
embora
configure
conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral,
pois

não

tem
o
condão
de macular a
imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
(N.U 1025632-85.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL
, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/03/2025,
publicado
no DJE 27/03/2025).
Ainda
, da
mesma
forma a simples
cobrança

indevida
,
sem
a
suspensão
dos
serviços
e a
inscrição

em

cadastro

restritivo
de
crédito
,
també
m

não
é
suficiente
para
gerar
o
dano
moral (N.U 1065806-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/03/2025,
publicado
no DJE 28/03/2025;
N.U 1068575-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS
BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/03/2025,
publicado
no DJE 21/03/2025; e
N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024).

3
. A
propósito
,
foi

devidamente

observado
pela
instância
de
origem
que "
os

entraves

enfrentados
pela
parte

autora

não

configuram
causa
suficiente
a
lhe

impor

intenso

sofrimento

ou

humilhação

capaz
de
dar

ensejo
a
danos

morais

indenizáveis
,
mesmo

porque

nã
o

houve

suspensão
do
serviço

nem

negativação
de
seu

nome
. (...) o
simples

recebimento
de
cobrança

não é passível de ofender a honra do consumidor
".
Além

disso
, vale
ressaltar
que "
a
situação

em

apreço

não

pode

ser

considerada

isoladamente

como
um
fato

caus ador do dever de reparação material ou moral, pois
,
não

restou

demonstrado

nenhum

fator

adicional
,
bem

como

não

há

evidência
de
abusividade

apta
a
gerar

significativo

desvio

produtivo

ou

perda
do tempo
útil
do
reclamante
",
destarte
,
deve

ser

mantida a sent ença que indeferiu o dano moral pleiteado
.

4
.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

6
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebr
ando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1036219-72.2024.8.11.0001

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
DEBORA AGATHA DO
ESPIRITO
SANTO

Recorrido
:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DEBORA AGATHA DO
ESPIRITO
SANTO
ajuizou

reclamação

em
face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:
"
Vistos
etc.,
Dispenso
o
relatório
,
em

atenção

ao
que
dispõe
o
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Decido
.

Trata
-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS,
onde
a
parte

reclamante

aduz
que
desde

dezembro
de 2023
vem

recebendo

faturas
com
valores

exorbitantes

por

parte
da
reclamada
.

Relata
que
após

muito

transtorno
a
reclamada

enviou

equipe
que
constatou

existência
de
vazamento
junto
ao

seu

encanamento
/
hidrômetro
,
sendo

realizado
o
conserto
.

Sustenta
que
mesmo

diante
do
reparo

os

valores
das
faturas

ainda

continuaram

exorbitantes
, de
modo
que
foi

solicitado
nova
vistoria
,
onde

se
constatou

novamente

vazamento
.
Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência
para que a
reclamada

seja

impedida de interromper o abastecimento de água da consumidora

por

suposta

falta
de
pagamento
,
como

também

seja

impedida de incluir o nome da a utora

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito

até
o
fim
da
lide
. No
mérito
,
requer
a
seja

determinado
o
reajuste
da
fatura
com
vencimento

em
15/05/2024, no valor de R$ 1.072,03, para a
média
mensal de
consumo
;
bem

como
a
condenação
da
Reclamada

em

danos

materi
ais
, no
importe
de R$ 1.787,77 (mil
setecentos
e
oitenta
e
sete

reais
e
setenta
e
sete
centavos) e
danos

morais
. É a
suma
do
essencial
. A
preliminar
de
incompetência
do
Juizado
Especial pela
necessidade
de
perícia

não

merece

ser

acolhida
,
uma

vez
que é
inc
ontroverso
que
houveram

reparos

na

estrutura
da
rede
de
distribuição
.
Ademais
, a
complexidade
da causa se
afere

pelo

objeto da prova e não pela natureza do direito material discutido
.
A
preliminar

deve

ser

rejeitada
.
No
caso
,
não

havendo

vício
que
possa

ob
star
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
processo
para
julgamento

antecipado
,
posto
que as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
.
Assim
,
passo

ao

julgamento
do
mérito
. A
rel
ação
de
consumo

restou

caracterizada
,
nos

termos
dos
artigos
2o e 3o, ambos da Lei
no
8.078/90,
sendo

devida

a

inversão
do
ônus
da
prova
.
A
Reclamada

sustenta
a
regularidade
das
cobranças

efetuadas
,
argumentando
que
não

foi

constatado

nenhum

defeito no ins trumento de medição da unidade

consumidora
da
parte

Reclamante
.

Contudo
,
verifico
que
após
a
vistoria

realizada
, id.

164554458,
em
27/05/2024, o
consumo

foi

notavelmente

reduzido
,
conforme se extrai das informações dos meses de junho e julho
de 2024, ids.

164554457 e 164554456.

Assim
,
embora
a
parte

Reclamada

alegue
a
regularidade
das
cobranças
,
caberia

a

ela

comprovar

os

fatos

extintivos
de
sua

reponsabilidade
,
ou

seja
, que
o

consumo
da
autora

aumentou

substancialmente
a
justificar
o
aumento
no valor das
f
aturas
, o que
não
fez.
Sem

olvidar
que
a

autora

juntou

faturas

anteriores

nas

quais

constam
que a
média de consumo é consideravelmente inferior ao valor cobrado das faturas

impugnadas
,
bem

como

os

valores

constantes

nas

faturas

posteriores

ao

discutido
.
Po
rtanto
,
deverá
a
requerida

emitir
nova
fatura
para
os

meses
de
abril
/2024 e
maio
/2024,
utilizando
-se da
média

aritmética
mensal dos
últimos
12 (doze)
meses

anteriores
que
foram

pagas
e,
sem

evidência
de
aumento

abrupto
,
devendo
,
portanto
,
utilizar
para
cál
culo

os

meses

referentes
à 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 01/2024 e 03/2024,
chegando
à
média
de R$ 250,29 (
duzentos
e
cinquenta

reais
e
vinte
e
nove
centavos).
Assim
, com
relação

ao

dano
material
referente

aos

meses
de
março
/2024,
janeiro
/2024 e
dezembro
/2023,
tenho
que
o
valor
devido
pela
média
mensal é de R$ 750,87 (250,29 x 3);
tendo
a
Autora

realizado
o
pagamento
do valor de R$ 2.406,55
referente

às

três

faturas
(
março
/2024,
janeiro
/2024 e
deze
mbro
/2023),
deve
a
Reclamada

proceder
com a
restituição
do valor de R$ 1.655,68 (mil
seiscentos
e
cinquenta
e
cinco

reais
e
sessenta
e
oito
centavos). No que
tange
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
,
tenho
que, no
presente

caso
, a
parte

Reclamante

nã
o

demonstrou

ter

sofrido

abalo
moral
pelos

fatos

narrados

na

inicial
.
Cediço
que
a

indenização

por

danos

morais

pressupõe

importante

ofensa
à
honra
, à
imagem
do
indivíduo
, que
lhe

acarrete

considerável
e
injusto

sofrimento
, de
modo
que,
por

não

haver

dano

patrimonial
propriamente

dito
,
repara
-se
financeiramente
o
sofrimento
,
abalo
à
reputação

ou

transtornos

relevantes
que eventual
ato

ilícito

tenha

causado
.
Assim
,
segundo
a
melhor

doutrina
o
mero

dissabor
,
aborrecimento
,
mágoa
,
irritação

ou

sensibilidade

ex
acerbada

estão
fora da
órbita
do
dano
moral,
porquanto
,
além
de
fazerem

parte
da
normalidade
do
nosso

dia
a
dia
, no
trabalho
, no
trânsito
, entre amigos e
até
no
ambiente
familiar,
tais

situações

não

são

intensas
e
duradouras
, a
ponto
de romper o
equilíbrio

psicológico
do
indivíduo
.
Se
assim

não
se
entender
,
acabaremos

por

banalizar
o
dano
moral,
ensejando

ações

judiciais

em

busca
de
indenizações

pelos

mais

triviais

aborrecimentos
.

Ocorre
que,
na

hipótese
dos autos,
os

entraves

enfrentados
pela
parte

autora

não

configuram
causa
suficiente
a
lhe

impor

intenso

sofrimento

ou

humilhação

capaz
de
dar

ensejo
a
danos

morais

indenizáveis
,
mesmo

porque

não

houve

suspensão
do
serviço

nem

negativação
de
seu

nome
.
Ressalta
-se que
abstraindo
o
ânimo
interior da
parte

recl
amante
,
não

restou

comprovada
que a
reclamada

tenha

agido
de
modo

desmedido

ou

extrapolado

os

limites

impostos

pelas

normas

gerais
de
conduta

na

prestação
dos
seus

serviços
junto
ao

requerente
.
Ademais
, o
simples

recebimento
de
cobrança

não é passível de o fender a honra do consumidor
.
Nesse

sentido
: EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR.
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO.
QUITAÇÃO INTEGRAL.
RESCISÃO CONTRATUAL.
COBRANÇA POSTERIOR INDEVIDA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇ
ÃO.
AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1030395-40.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
P
rimeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)
Assim
, a
situação

em

apreço

não

pode

ser

considerada

isoladamente

como
um
fato

causador do dever de reparação material ou moral, pois
,
não

restou

demonstrado

nenhum

fator

adicional
,
bem

como

não

há

evidência
de
abusividade

apta
a
gerar

significativo

desvio

produtivo

ou

perda
do tempo
útil
do
reclamante
. Desta forma,
tenho
que a simples
cobrança
,
sem

qualquer

abalo
à
imagem

autoral é insuficiente para gerar o direito à receber

indeni
zação

por

danos

morais
,
sendo
que
o

pleito

deve

ser

julgado

improcedente
.
Diante
do
exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido

inicial
para: CONFIRMAR a
liminar

deferida

nos
autos, id. 158242500; CONDENAR a
Requerida
à
restituição
do valor de R$ 1.655,
68 (mil
seiscentos
e
cinquenta
e
cinco

reais e sessenta e oito centavos), na forma
simples, que
deverá

ser

corrigido

monetariamente

pelo
INPC a
partir
do
efetivo

desembolso
e
juros
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
a
partir
da
citação
; DETERMINAR que a
Reclamada

proceda
com a
revisão
das
faturas

referentes

aos

meses
de
abril
e
maio
de 2024,
chegando
-se
ao

cálculo
com base
na

média
dos 12 (doze)
meses

anteriores
que
foram

pagas
e,
sem

evidência
de
aumento

abrupto
,
devendo
,
portanto
,
utilizar
para
cálculo

os

meses

referentes
à 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 01/2024 e 03/2024,
chegando
à
média
de R$ 250,29 (
duzentos
e
cinquenta

reais
e
vinte
e
nove
centavos).
Sem

custas

processuais
e
sem

honorários

advocatíci
os
, face
às

normas

entabuladas

nos

arts
.
54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

Transitada

em

julgado
e nada
sendo

requerido
,
proceda
-se
ao

arquivamento

imediato
.

Cumpra
-se.
Submeto
o
presente
PROJETO DE SENTENÇA à
apreciação
da
Excelentíssima

Senhora

Doutora

Juíza
d
e
Direito
do 4o
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá, para fins de
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da Lei
no
9.099/95. Brenda
Paiter

Boscardin

Zaina

Juíza

Leiga

Vistos
,
minuta

revisada
e
analisada
. HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art.
40 da Lei 9.099/95 e art.

8o,
parágrafo

único
da Lei
Complementar

Estadual

no
270/2007.

Cuiabá, data
registrada
no
sistema
.
GLENDA MOREIRA BORGES Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que
sofreu

dano
moral
p
elas

cobranças

indevidas
e
requereu
a
reforma
da
sentença

nesse

ponto
.

Nas

contrarrazões
, a
parte

reclamada

impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025